Tribunal: TJPA
Processo: 0003929-16.2018.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10326 - Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003929-16.2018.8.14.0076

APELANTE: EDMILSON DE MESQUITA PEREIRA, FRANCIOBERTO PORTELA LIMA

APELADO: AMANDA OLIVEIRA E SILVA, MUNICIPIO DE ACARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.
APELANTES APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – A jurisprudência pátria
consolidou o entendimento no sentido
de
que os candidatos aprovados
fora do número de vagas
previstas no edital de um
concurso
público possuem apenas a mera expectativa de direito à sua nomeação;

II –
In casu
, no
Concurso Público nº 001/2012, promovido pela Prefeitura Municipal do Acará, o recorrente
Edmilson de Mesquita Pereira

obteve 474ª (
quadringentésima septuagésima quarta
) colocação e o recorrente
Francioberto Portela Lima
obteve a 498ª (
quadringentésima nonagésima oitava
) colocação para o cargo de Professor II
, sendo que o edital do certame previa o número de 210 (duzentas e dez) vagas a serem preenchidas para o referido cargo;

III –
Compulsando o processo, constata-se que a sentença proferida pela autoridade de 1º grau, denegando o mandado de segurança impetrado pelos apelantes, não merece reparos, visto que as classificações obtidas pelos recorrentes não lhes garantia o direito às suas nomeações entre os aprovados no concurso público promovido pela Prefeitura Municipal do Acará;

VI – Recurso de apelação conhecido e improvido.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso, porém negar-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de
10
a
17
de
abril
de 2023.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

Edmilson de Mesquita Pereira e Francioberto Portela Lima
,

manifestando seus inconformismos com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Acará, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em face da
Prefeita do Município do Acará
,
denegou a segurança, extinguindo o processo com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC.

Em resumo, no referido
writ
(
Num. 12193205 - Pág. 1/23
), a patrona dos apelantes relatou que a Prefeitura Municipal do Acará realizou o Concurso Público nº 001/2012, no qual ofertou 210 (duzentas e dez) vagas para o cargo de Professor II.

Salientou que os apelantes foram aprovados no referido concurso, tendo o recorrente
Edmilson de Mesquita Pereira

obtido 474ª (
quadringentésima septuagésima quarta
) colocação para o supramencionado cargo, enquanto o recorrente
Francioberto Portela Lima
obteve a 498ª (
quadringentésima nonagésima oitava
) colocação.

Ressaltou que a autoridade impetrada desrespeitou a ordem de classificação do certame, convocando candidatos classificados em colocações posteriores as dos apelantes.

Aduziu, ainda, que ocorreram diversas desistências de candidatos classificados em colocações superiores as dos recorrentes, bem como existiriam pessoas que não são concursadas trabalhando no cargo de Professor II.

Sustentou, em síntese, que os apelantes possuíam direito subjetivo às suas nomeações, visto que ocorreram
diversas desistências de candidatos
aprovados no certame e da existência de
pessoas que não são concursadas trabalhando no cargo de Professor II
no Município do Acará.

Após a instrução processual, o Juízo Monocrático proferiu a sentença supramencionada (
Num. 12193266 - Pág. 1
/41), denegando a segurança.

Os apelantes interpuseram o presente recurso (
Num. 12193267 - Pág. 1/27
), aduzindo, em síntese, as mesmas alegações anteriormente esposadas no
mandamus
impetrado perante o Juízo de 1º grau.

Ao final, pleitearam pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença proferida pela autoridade de 1º grau.

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso (
Num. 12193271 - Pág. 1/7
), pugnando, em resumo, pelo improvimento do apelo.

O recurso foi distribuído à minha relatoria e, através do despacho de ID
12359246 - Pág. 1
, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O ilustre Procuradora de Justiça, Dr. Manoel Santino Nascimento Junior, exarou o parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso (
Num. 13243283 - Pág. 1/4)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo Juízo Monocrático, que, n
o
writ
impetrado pelos recorrentes
,
denegou a segurança, extinguindo o processo com resolução do mérito, sustentando que os apelantes não possuíam direito a serem nomeados por sua aprovação no
Concurso Público nº 001/2012, promovido pela Prefeitura Municipal do Acará
.

Inicialmente, d
estaco que um dos princípios básicos que norteia a realização de um concurso público é o da vinculação ao edital, o qual
determina, em síntese, que todos os atos que regem um certame devem ser seguidos. O edital não é apenas o instrumento que convoca os candidatos interessados em participar de um concurso público, mas é também onde constam todas as regras que poderão ser aplicadas a determinado concurso.

Sobre o tema, lecionam os juristas Márcio Barbosa Maia e Ronaldo Pinheiro de Queiroz, na obra “O regime jurídico do Concurso Público e o seu Controle Jurisdicional”, Ed. Saraiva, São Paulo, 2007, p. 38/39, o seguinte,
in verbis
:

“O princípio da vinculação ao edital é inerente a qualquer tipo de procedimento concorrencial e se aplica tanto ao administrado quanto à própria Administração.

Interessante notar que a Administração Pública, ao elaborar o edital do concurso público, goza de certa discricionariedade para estabelecer o seu conteúdo, valorar e escolher os critérios de avaliação dos candidatos, a metodologia para aplicação das provas, o peso das matérias com vistas à respectivas pontuação e quantificação das questões e outras normas que regerão o certame.

Por outro lado, uma vez estabelecidas as regras disciplinadoras do concurso público, o Poder Judiciário, conquanto tenha se valido de certa carga de competência discricionária, autolimitou-se às diretrizes editalícias, as quais, uma vez aperfeiçoadas e publicadas, gozam de força obrigatória e vinculante, tanto para a Administração quanto para os administrados.”

Nessa toada, passo a analisar o que consta no edital do Concurso Público nº 001/2012, promovido pela Prefeitura Municipal do Acará, o qual encontra-se incluso nos autos.

O edital do mencionado certame, na parte que trata do cargo no qual os apelantes se inscreveram e obtiveram aprovação, Professor II, estipulava
210 (duzentas e dez) vagas
para serem preenchidas (
Num. 12193205 - Pág. 44
).

Na lista final de aprovados no concurso promovido pela Prefeitura Municipal do Acará, se verifica que
o recorrente
Edmilson de Mesquita Pereira

obteve a 474ª (
quadringentésima septuagésima quarta
) colocação para o supramencionado cargo e o recorrente
Francioberto Portela Lima
obteve a 498ª (
quadringentésima nonagésima oitava
) colocação.

Outrossim, parece-me claro que os apelantes não lograram êxito em obter suas aprovações dentro do número de vagas ofertadas no edital do certame.
Por conseguinte, a
aprovação além do número de vagas fez com que os recorrentes passassem a integrar um seleto grupo denominado cadastro de reserva, o qual possui a mera expectativa de direito à nomeação nos cargos pelos quais obtiveram aprovação, cabendo à Administração avaliar a conveniência e a oportunidade de novas convocações durante a validade do concurso.

Esse entendimento encontra-se pacificado na jurisprudência pátria, conforme demonstram, por exemplo, os arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça abaixo transcritos:

“MANDADO
DE
SEGURANÇA.
CONCURSO
PÚBLICO. APROVAÇÃO EM CADASTRO
DE
RESERVA. MERA EXPECTATIVA
DE
DIREITO À NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA
DE
VIOLAÇÃO
DE
DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA.
2. Os aprovados em
concurso
público
fora do número de vagas
têm mera expectativa
de
direito à nomeação. Ademais, o surgimento superveniente
de vagas
durante o prazo
de
validade
do concurso
não acarreta o direito subjetivo à nomeação
do
candidato aprovado em cadastro
de
reserva.
1, 3, 4 e 5. Omissis. (RMS 54063/RO; Segunda Turma; Min. Herman Benjamin; j. 17/08/2017; p. DJe 13/09/2017)

PROCESSO CIVIL. RECURSO EM MANDADO
DE
SEGURANÇA.
CONCURSO
PÚBLICO.
CONCURSO DE
SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR
DO
ESTADO
DE
GOIÁS. CADASTRO DE RESERVA. PRETERIÇÃO NA ORDEM
DE

CONVOCAÇÃO. AUSÊNCIA
DE
PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

3. O Superior Tribunal
de
Justiça já consolidou o entendimento
de
que "os candidatos aprovados
fora do número de vagas
previstas no edital ou em
concurso
para cadastro reserva não possuem direito líquido e certo à nomeação, mesmo que novas
vagas
surjam no período
de
validade
do concurso
- por criação

de
lei ou por força
de
vacância -, cujo preenchimento está sujeito a juízo
de
conveniência e oportunidade da

Administração.

Nesse sentido:

AgInt no RMS 49.983/DF, Rel. Ministro Francisco Falcão

Segunda Turma, DJe 20/3/2017; AgRg no RMS

49.610/MG,

Rel.

Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 22/4/2016; AgRg no RMS 49.219/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5/2/2016.
1, 2 e 4. Omissis. (RMS 53908/GO; Segunda Turma; Min. Og Fernandes; j. 08/08/2017; p. DJe 15/08/2017)”

Ademais, como bem mencionou a autoridade de 1º grau, inexistem provas nos autos que comprovem a desistência de candidatos aprovados em colocações superiores para o cargo no qual os recorrentes foram aprovados, bem como que existam ilegalidades nas contrações temporárias existentes, sendo necessário que se efetivasse uma instrução probatória para demonstrar a veracidade das alegações dos recorrentes, o que é incabível em sede de mandado de segurança.

Isto posto, constata-se que a sentença proferida pelo Juízo Monocrático não merece ser reformada, visto que, conforme demonstrado alhures, os apelantes não possuíam o direito a serem nomeados para o cargo no qual obtiveram aprovação, tendo em vista às suas classificações ao final do certame realizado pela Prefeitura Municipal do Acará.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
10
de
abril
de 20
23
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 18/04/2023